Tribunal: TJSP
Processo: 1001415-71.2025.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL E PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. O embargante alega omissão e contradição quanto à inexistência de dano moral e à prescrição da pretensão, sustentando que a ação foi proposta mais de cinco anos após o primeiro desconto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO MORAL E PRESCRIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. O embargante alega omissão e contradição quanto à inexistência de dano moral e à prescrição da pretensão, sustentando que a ação foi proposta mais de cinco anos após o primeiro desconto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à configuração de dano moral e prescrição; (ii) analisar se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão enfrentou de forma clara a matéria relativa à configuração do dano moral, fundamentando-se na vulnerabilidade do consumidor e na abusividade dos descontos, aplicando corretamente o Código de Defesa do Consumidor.
4. Não há omissão quanto à alegação de inexistência de dano moral ou prescrição, pois o acórdão reconheceu expressamente a ocorrência de ato ilícito e a consequente lesão extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
5. Embargos rejeitados.